Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-55.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO REURSO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. ALIMENTOS. REDUÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. COMPROVADA. ALTERAÇÕES DEMONSTRADAS. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista que o autor formulou desistência expressa quanto ao pedido liminar, homologou-se a desistência parcial do recurso.
2. Incabível a juntada de documentos em sede recursal quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do Código de Processo Civil. Documentos não analisados.
3. O poder familiar se extingue com a maioridade do filho e, em regra, também, o dever de sustento. Entretanto, a obrigação de prestar alimentos permanece, com base no parentesco, se demonstrada a necessidade de receber do filho e a possibilidade de o pai fornecer os alimentos.
3.1. A obrigação alimentar pode perdurar até que o filho complete 24 anos de idade se devidamente matriculado em instituição de ensino superior e não tiver condições de manter o sustento, em analogia à legislação do imposto de renda que considera dependente o filho nessas condições. A obrigação alimentar pode persistir também caso o alimentando seja portador de alguma enfermidade e não tenha renda para promover o sustento.
4. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
5. No caso em análise, restaram demonstradas a redução na capacidade contributiva do alimentante; a atual possibilidade de contribuição da genitora e a redução das necessidades da alimentanda, que atualmente estuda em universidade federal, não subsistindo a alegação de gastos com mensalidades escolares, impondo-se a redução da obrigação alimentar imposta ao genitor.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.